Tribunal: CARF
Processo: 19515.720975/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720975/2013-17
ACÓRDÃO
3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TUPY S/A
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO
Verificada omissão relacionada a determinado item do acórdão, a matéria
deve ser tratada em embargos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, não acolhendo a alegação de omissão sobre o
afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e artigo 17 do Decreto no 70.235/72 e, na parte acolhida,
para sanar a omissão quanto ao Recurso de Ofício, nos seguintes termos: “Pelo exposto, voto por
não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023”.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Fl. 9884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de recurso
voluntário no 3302-013.760, proferido em 28/09/2023, apontando vícios no acordão nos seguintes
termos:
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão sobre o afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e artigo 17 do Decreto no
70.235/72;
2. Omissão sobre a apreciação do recurso de ofício.
(...)
Omissão sobre o afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e artigo 17 do Decreto no
70.235/72
A embargante afirma que o processo fora julgado mediante a apreciação de
documento e razões trazidos em sede de recurso voluntário, a partir de excertos
da decisão transcritos na petição de embargos, a saber:
(...)
Novamente, constata-se que a apreciação dos insumos não ocorreu com base no
laudo do IPT juntado, mas sim com base no resultado da diligência cumprida
mediante a Resolução no 3302-000.757, que foi realizada pela autoridade fiscal da
RFB com lastro no REsp 1.221.170/PR e nos termos da Nota Explicativa da PGFN
SEI no 63/2018, tendo a contribuinte apresentado diversos documentos à
fiscalização, inclusive o processo produtivo.
Por outro lado, no voto, a relatora afirma que “[...]e enfim iv) os insumos trazidos
em sede de recurso voluntário também devem ser considerados, porque fazem
parte do processo produtivo do contribuinte.”
A priori, entende-se que o colegiado acatou a reversão de glosa de insumos que
foram trazidos em sede de recurso voluntário, o que, em princípio, afronta o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 9885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
3
Destarte, é necessário que o colegiado esclareça o afastamento do referido
dispositivo.
(...)
Omissão sobre a apreciação do recurso de ofício
O Acórdão no 03-69.942 da DRJ teve a seguinte decisão:
“Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, acolhendo parcialmente a preliminar
de decadência e no mérito pela manutenção parcial do crédito tributário lançado,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de
3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.” Todavia, de fato, não localizo no acórdão embargado a apreciação do
recurso de ofício interposto pela DRJ.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional para sanar a omissão quanto ao
afastamento do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 em relação aos insumos
trazidos apenas em sede de recurso voluntário e para sanar a omissão quanto à
apreciação do recurso de ofício.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Considerando que os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme se depreende do relatório acima, os embargos da fazenda foram
parcialmente admitidos para sanar (a) Omissão sobre o afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e
artigo 17 do Decreto no 70.235/72; (b) Omissão sobre a apreciação do recurso de ofício.
Pois bem. Utilizo o que restou consignado no despacho de admissibilidade para
demover a omissão apontada quanto ao afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e artigo 17 do
Decreto no 70.235/72:
Fl. 9886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
4
Omissão sobre o afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e artigo 17 do Decreto no
70.235/72
A embargante afirma que o processo fora julgado mediante a apreciação de
documento e razões trazidos em sede de recurso voluntário, a partir de excertos
da decisão transcritos na petição de embargos, a saber:
“Entendo que tais bens e serviços se enquadram como insumos, nos termos da
essencialidade para desenvolvimento do processo produtivo do recorrente: i)
transporte e movimentação de equipamentos e resíduos devem ser considerados
como insumo, posto que essenciais ao atendimento de máquinas em cada etapa
do processo produtivo, além da obrigatoriedade do descarte adequado de
resíduos, especialmente na atividade siderúrgica; ii)locação de caixa para
armazenagem de sucata, movimentações internas de materiais na planta fabril e
transporte de container referem-se à matéria-prima sucata e o entorno necessário
aos serviços e bens que estão diretamente ligados ao processo industrial dos fios
de cobre inutilizáveis em cobre picotado, utilizado na atividade siderúrgica; iii) da
mesma forma, se considera como insumo as licenças de software utilizadas pela
recorrente, tendo em vista tratarse de software de cálculos químicos, físicos e
matemáticos, embasados por normas técnicas específicas, que garantem a
eficiência e segurança da produção, e enfim iv) os insumos trazidos em sede de
recurso voluntário também devem ser considerados, porque fazem parte do
processo produtivo do contribuinte.
Portanto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo somente as
glosas relativas aos créditos extemporâneos e ao frete de produtos acabados
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. (...)
Diante do exposto, em relação ao pedido preliminar, voto por rejeitar a proposta
de realização de diligência para exame do laudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas recém-juntado, uma vez que o processo já se encontra
suficientemente maduro para julgamento, ficando mantidas as razões de mérito
apresentadas no voto vencido.”
O voto vencedor rejeitou a proposta de diligência para exame do Laudo do IPT,
juntado posteriormente ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
“Data maxima venia do entendimento da Ilustríssima Conselheira relatora, a
presente Turma deliberou pela não conversão do julgamento em diligência, por
entender que o processo encontrava-se pronto para julgamento, por já apresentar
todos os elementos necessários para as resoluções pertinentes.
No caso em comento, os presentes autos já foram objeto de diligência, a fim de
que fosse detalhado o processo produtivo do contribuinte, com a devida
identificação da utilização dos produtos/serviços envolvidos e demais
especificidades, conforme disposto na Resolução no 3302-000.757 (fls. 9358 a
9370).
Fl. 9887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
5
Diante do exposto, em relação ao pedido preliminar, voto por rejeitar a proposta
de realização de diligência para exame do laudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas recémjuntado, uma vez que o processo já se encontra
suficientemente maduro para julgamento, ficando mantidas as razões de mérito
apresentadas no voto vencido.”
Assim, referido laudo não foi utilizado como alega a embargante, ao contrário, a
turma rejeitou a proposta de seu exame em sede de nova diligência.
Por sua vez, o voto vencido (vencedor quanto aos insumos cujas glosas foram
revertidas) assim se pronunciou sobre a apreciação dos insumos:
“Pois bem, passemos à análise do objeto da glosa.
Para análise dos insumos discutidos no presente processo administrativo, é
necessário destacar que a atividade econômica exercida pela recorrente é a
fundição de metais, com diversas fases presentes em sua industrialização, bem
como dotada de inúmeras peculiaridades.
A diligência reconheceu, de forma a ratificar, os créditos abordados na Resolução
guia de quais insumos deveriam ser analisados em cotejo à atividade econômica
supramencionada,
do
recorrente, restando
indeferidos
os
créditos
de
transporte/movimentação de equipamentos, frete entre filiais (intercompany),
despesas na importação, locação de caixas para armazenagem de sucata, aluguel
de caminhões, movimentações internas, transporte de resíduos, transporte de
container e licenças de software.
Entendo que tais bens e serviços se enquadram como insumos, nos termos da
essencialidade para desenvolvimento do processo produtivo do recorrente: i)
transporte e movimentação de equipamentos e resíduos devem ser considerados
como insumo, posto que essenciais ao atendimento de máquinas em cada etapa
do processo produtivo, além da obrigatoriedade do descarte adequado de
resíduos, especialmente na atividade siderúrgica; ii)locação de caixa para
armazenagem de sucata, movimentações internas de materiais na planta fabril e
transporte de container referem-se à matéria-prima sucata e o entorno necessário
aos serviços e bens que estão diretamente ligados ao processo industrial dos fios
de cobre inutilizáveis em cobre picotado, utilizado na atividade siderúrgica; iii) da
mesma forma, se considera como insumo as licenças de software utilizadas pela
recorrente, tendo em vista tratarse de software de cálculos químicos, físicos e
matemáticos, embasados por normas técnicas específicas, que garantem a
eficiência e segurança da produção, e enfim iv) os insumos trazidos em sede de
recurso voluntário também devem ser considerados, porque fazem parte do
processo produtivo do contribuinte.
Portanto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo somente as
glosas relativas aos créditos extemporâneos e ao frete de produtos acabados
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.”
Fl. 9888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
6
Novamente, constata-se que a apreciação dos insumos não ocorreu com base no
laudo do IPT juntado, mas sim com base no resultado da diligência cumprida
mediante a Resolução no 3302-000.757, que foi realizada pela autoridade fiscal da
RFB com lastro no REsp 1.221.170/PR e nos termos da Nota Explicativa da PGFN
SEI no 63/2018, tendo a contribuinte apresentado diversos documentos à
fiscalização, inclusive o processo produtivo.
Por outro lado, no voto, a relatora afirma que “[...]e enfim iv) os insumos trazidos
em sede de recurso voluntário também devem ser considerados, porque fazem
parte do processo produtivo do contribuinte.”
Como observado acima, deu-se o afastamento somente quanto a possível
conversão do julgamento em diligência para se analisar o Laudo do IPT trazido somente em sede
de recurso voluntário.
Entretanto, no que se refere à reversão da glosa dos créditos de insumo, a maioria
da Turma, entendeu que o processo encontrava-se pronto para julgamento, conforme se observa
de trecho do voto vencedor, “Diante do exposto, em relação ao pedido preliminar, voto por
rejeitar a proposta de realização de diligência para exame do laudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas recém juntado, uma vez que o processo já se encontra suficientemente maduro para
julgamento, ficando mantidas as razões de mérito apresentadas no voto vencido.”
Desta forma, fica claro que afastou-se semente a de nova diligência, contudo
mantendo, por encontrar-se maduro o processo, as razões de mérito apresentadas no voto
vencido, afastando as glosas de crédito.

Omissão quanto ao recurso de ofício
No que se refere a omissão quanto a falta de análise de recurso de ofício, ve-se que
realmente tal apreciação não aconteceu.
Desta forma, passa-se à análise do recurso de ofício.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário ora em análise corresponde à
R$ 9.365.461,69, referente a Pis e COFINS, valor inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), vigente no presente momento.
Fl. 9889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.835 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720975/2013-17
7
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Por todo o acima exposto, voto em acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, não acolhendo a alegação de omissão sobre o afastamento do artigo 16, §§ 4o e 5o e
artigo 17 do Decreto no 70.235/72 e, na parte acolhida, para sanar a omissão quanto ao Recurso
de Ofício, nos seguintes termos: “Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma
vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de
17/01/2023”.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 9890
DF CARF MF
Original